Tribunal: TJES
Processo: 5006578-18.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. SEPSE NEONATAL TARDIA. OMISSÃO MÉDICA. ALTA HOSPITALAR INADEQUADA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada pelos genitores de recém-nascido falecido em decorrência de Sepse Neonatal Tardia, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de danos morais, em razão de falha no atendimento médico prestado em hospital público. Os autores alegaram que a criança, com apenas 14 dias de vida, foi atendida duas vezes no mesmo dia, apresentando agravamento progressivo do quadro clínico, mas recebeu alta sem realização de exames laboratoriais ou observação clínica adequada, vindo posteriormente a óbito por choque séptico. O Estado sustentou ausência de nexo causal, inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance e excesso do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público de saúde apta a caracterizar a responsabilidade civil do Estado pela perda da oportunidade de diagnóstico e tratamento tempestivos do recém-nascido; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado em favor dos genitores observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova documental e testemunhal demonstra que o recém-nascido foi classificado inicialmente como caso urgente e, posteriormente, como muito urgente pelo Protocolo de Manchester, sem que fossem realizados exames laboratoriais, observação clínica ou internação para monitoramento do quadro.

4
. A liberação reiterada de neonato com sinais de agravamento clínico e manifestações compatíveis com processo infeccioso sistêmico viola os deveres mínimos de cautela exigidos no atendimento pediátrico de urgência e configura falha na prestação do serviço público de saúde.

5
. A elevada letalidade da Sepse Neonatal Tardia não exclui a responsabilidade estatal, mas reforça a necessidade de investigação diagnóstica imediata e acompanhamento rigoroso diante de sinais sugestivos de infecção grave.

6.
A Nota Técnica administrativa produzida pela Secretaria de Estado da Saúde não prevalece sobre o conjunto probatório produzido sob contraditório judicial, composto por prontuários, registros de classificação de risco e prova oral técnica.

7
. A teoria da perda de uma chance aplica-se aos casos de erro ou omissão médica quando a conduta do agente suprime oportunidade séria, real e concreta de diagnóstico precoce e tratamento adequado, independentemente de demonstração matemática exata da probabilidade de sobrevivência.

8.
A ausência de exames e de acompanhamento clínico adequado retirou do paciente a possibilidade concreta de tratamento tempestivo da infecção, circunstância apta a caracterizar o nexo causal entre a omissão estatal e a chance perdida.

9.
O dano moral decorrente da morte de filho recém-nascido em razão de atendimento médico inadequado configura dano in re ipsa, dada a gravidade excepcional da lesão sofrida pelos genitores.

10.
A indenização fixada em R$ 100.000,00 para cada genitor revela-se compatível com a gravidade da conduta, a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis aos casos de óbito decorrente de falha na prestação de serviços de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A liberação de recém-nascido classificado como caso urgente e posteriormente muito urgente, sem exames complementares ou observação clínica adequada, caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde.

2. A teoria da perda de uma chance incide quando a conduta omissiva do serviço médico suprime oportunidade real e concreta de diagnóstico precoce e tratamento tempestivo, sendo dispensável prova estatística exata da probabilidade de sobrevivência.

3. A elevada gravidade e letalidade da enfermidade não afastam a responsabilidade estatal quando demonstrada negligência apta a comprometer o tratamento oportuno.

4. O dano moral decorrente da morte de filho recém-nascido por falha no atendimento médico configura dano in re ipsa.

5. A indenização de R$ 100.000,00 para cada genitor mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da lesão e da reprovabilidade da conduta estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.923.907/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.277724-3/001, Rel. Des. Paulo Tristão Machado Júnior, Núcleo de Justiça 4.0 - Cooper, j. 28.04.2026; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.125580-8/001, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cível, j. 22.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006578-18.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JESSICA DA SILVA SANTANA e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. SEPSE NEONATAL TARDIA. OMISSÃO MÉDICA. ALTA HOSPITALAR INADEQUADA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada pelos genitores de recém-nascido falecido em decorrência de Sepse Neonatal Tardia, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de danos morais, em razão de falha no atendimento médico prestado em hospital público. Os autores alegaram que a criança, com apenas 14 dias de vida, foi atendida duas vezes no mesmo dia, apresentando agravamento progressivo do quadro clínico, mas recebeu alta sem realização de exames laboratoriais ou observação clínica adequada, vindo posteriormente a óbito por choque séptico. O Estado sustentou ausência de nexo causal, inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance e excesso do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público de saúde apta a caracterizar a responsabilidade civil do Estado pela perda da oportunidade de diagnóstico e tratamento tempestivos do recém-nascido; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado em favor dos genitores observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova documental e testemunhal demonstra que o recém-nascido foi classificado inicialmente como caso urgente e, posteriormente, como muito urgente pelo Protocolo de Manchester, sem que fossem realizados exames laboratoriais, observação clínica ou internação para monitoramento do quadro.

4
. A liberação reiterada de neonato com sinais de agravamento clínico e manifestações compatíveis com processo infeccioso sistêmico viola os deveres mínimos de cautela exigidos no atendimento pediátrico de urgência e configura falha na prestação do serviço público de saúde.

5
. A elevada letalidade da Sepse Neonatal Tardia não exclui a responsabilidade estatal, mas reforça a necessidade de investigação diagnóstica imediata e acompanhamento rigoroso diante de sinais sugestivos de infecção grave.

6.
A Nota Técnica administrativa produzida pela Secretaria de Estado da Saúde não prevalece sobre o conjunto probatório produzido sob contraditório judicial, composto por prontuários, registros de classificação de risco e prova oral técnica.

7
. A teoria da perda de uma chance aplica-se aos casos de erro ou omissão médica quando a conduta do agente suprime oportunidade séria, real e concreta de diagnóstico precoce e tratamento adequado, independentemente de demonstração matemática exata da probabilidade de sobrevivência.

8.
A ausência de exames e de acompanhamento clínico adequado retirou do paciente a possibilidade concreta de tratamento tempestivo da infecção, circunstância apta a caracterizar o nexo causal entre a omissão estatal e a chance perdida.

9.
O dano moral decorrente da morte de filho recém-nascido em razão de atendimento médico inadequado configura dano in re ipsa, dada a gravidade excepcional da lesão sofrida pelos genitores.

10.
A indenização fixada em R$ 100.000,00 para cada genitor revela-se compatível com a gravidade da conduta, a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis aos casos de óbito decorrente de falha na prestação de serviços de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A liberação de recém-nascido classificado como caso urgente e posteriormente muito urgente, sem exames complementares ou observação clínica adequada, caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde.

2. A teoria da perda de uma chance incide quando a conduta omissiva do serviço médico suprime oportunidade real e concreta de diagnóstico precoce e tratamento tempestivo, sendo dispensável prova estatística exata da probabilidade de sobrevivência.

3. A elevada gravidade e letalidade da enfermidade não afastam a responsabilidade estatal quando demonstrada negligência apta a comprometer o tratamento oportuno.

4. O dano moral decorrente da morte de filho recém-nascido por falha no atendimento médico configura dano in re ipsa.

5. A indenização de R$ 100.000,00 para cada genitor mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da lesão e da reprovabilidade da conduta estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.923.907/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.277724-3/001, Rel. Des. Paulo Tristão Machado Júnior, Núcleo de Justiça 4.0 - Cooper, j. 28.04.2026; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.125580-8/001, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cível, j. 22.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5006578-18.2021.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
JESSICA DA SILVA SANTANA E MICHEL BERNARDINO RODRIGUE

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
com vista ao reexame de sentença prolatada de Id nº 17579181 pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, nos autos da ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
JESSICA DA SILVA SANTANA
e
MICHEL BERNARDINO RODRIGUES
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente o pleito autoral para condenar o ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais no montante total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor, em decorrência de falha no atendimento médico prestado ao filho recém-nascido dos autores, que culminou em seu óbito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame meritório conjunto.

1. DA ORIGEM E DA SÍNTESE PROCESSUAL

Na origem, trata-se de ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por JESSICA DA SILVA SANTANA e MICHEL BERNARDINO RODRIGUES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pleiteando a condenação do réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que no dia 30/03/2018, buscaram o Pronto Socorro do Hospital Sílvio Avidos, vez que seu filho, de apenas 14 dias de vida, apresentava choro intenso. Relatam que, em dois atendimentos realizados na mesma data (às 04h35min e às 12h30min), o médico plantonista liberou a criança apenas com prescrição de medicamentos analgésicos e antialérgicos, mesmo havendo piora clínica e surgimento de manchas pelo corpo, sem realizar qualquer exame laboratorial. Afirmam que, diante do agravamento, levaram o menor à Santa Casa de Misericórdia, onde o médico constatou a gravidade e exigiu exames de sangue, os quais precisaram ser colhidos no Hospital Sílvio Avidos. No retorno à rede estadual, o infante sofreu parada cardiorrespiratória, foi entubado e transferido ao Hospital e Maternidade São José, onde já deu entrada sem vida, vítima de Sepse Neonatal Tardia.

O Estado do Espírito Santo apresentou Contestação, defendendo, em suma, que a obrigação médica é de meio, e não de resultado, e que a responsabilidade estatal por omissão é subjetiva, não havendo demonstração de culpa. Sustentou que o atendimento seguiu os protocolos corretos, ancorando-se na Nota Técnica n.º 268/2023, que informou ter sido o óbito resultado da agressividade e evolução fulminante da patologia (Sepse Neonatal Tardia), inexistindo nexo causal com a atuação médica, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença de Id nº 17579181, julgando procedente o pedido autoral, reconhecendo a negligência do Estado pela omissão na realização de exames, aplicando a “Teoria da Perda de Uma Chance” e fixando os danos morais em R$ 200.000,00 (sendo R$ 100.000,00 para cada autor).

Diante de tais argumentos, o Estado Apelante (Id nº 17579182) pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Argumenta que não há nexo causal, não cabendo a aplicação da "perda de uma chance" sem prova pericial quantitativa sobre as reais probabilidades de sobrevivência, e que o juízo teria desconsiderado a Nota Técnica da Secretaria de Saúde. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório em observância à proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas por JESSICA DA SILVA SANTANA e MICHEL BERNARDINO RODRIGUES no Id nº 17579185, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral do julgado.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço público de saúde (omissão médica) com nexo de causalidade para o óbito do infante, justificando-se a aplicação da “Teoria da Perda de Uma Chance”, bem como se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais se afigura razoável.

2. DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

A responsabilidade civil do Estado encontra fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição da República, que consagra a teoria do risco administrativo ao estabelecer que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Em hipóteses de prestação de serviço médico-hospitalar em unidade pública de saúde, a responsabilidade do ente federado é objetiva quanto à obrigação de indenizar. Todavia, em situações envolvendo alegada falha na prestação do serviço de saúde, especialmente quando decorrente de omissão específica, a aferição do defeito do serviço exige a análise da conduta concretamente adotada pelos profissionais responsáveis pelo atendimento, a fim de verificar a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia.

Cumpre registrar, inicialmente, que o Apelante sustenta a incidência da responsabilidade subjetiva em hipóteses de omissão estatal, argumentando que não teria sido demonstrada a culpa do agente público. Todavia, ainda que se adote a tese defendida pelo Estado, o resultado do julgamento não se altera. Isso porque o conjunto probatório produzido nos autos evidencia de forma inequívoca a negligência do profissional responsável pelo atendimento, consubstanciada na liberação reiterada de recém-nascido classificado como caso urgente e, posteriormente, muito urgente, sem a realização de qualquer exame complementar ou observação clínica adequada.

Desse modo, mesmo sob a ótica da responsabilidade subjetiva por omissão específica, encontram-se presentes os requisitos necessários à responsabilização estatal, quais sejam, a falha do serviço, o dano e o nexo causal.

No caso concreto, o dano é incontroverso e de extrema gravidade: o falecimento de criança de apenas 14 (quatorze) dias de vida, em decorrência de choque séptico associado à Sepse Neonatal Tardia. A discussão centra-se, portanto, na análise da conduta médica adotada e na existência de nexo causal entre essa conduta e o desfecho fatal.

Da detida análise probatória, extrai-se dos Boletins de Atendimento de Urgência (Id nº 17578503) que o neonato deu entrada no Hospital Sílvio Avidos na madrugada do dia 30/03/2018, sendo classificado pelo Protocolo de Manchester com a cor
"AMARELA – URGENTE"
. Horas mais tarde, retornando ao mesmo nosocômio em razão da persistência e agravamento dos sintomas, inclusive com o surgimento de manchas pelo corpo, foi novamente submetido à triagem, desta vez recebendo classificação
"LARANJA – MUITO URGENTE"
, indicativa de situação clínica significativamente mais grave e potencialmente ameaçadora à vida.

Apesar da inequívoca piora do quadro clínico e da classificação de risco atribuída pela própria equipe de enfermagem da unidade hospitalar, o médico plantonista limitou-se a prescrever medicamentos sintomáticos de uso oral, dentre eles analgésico e antialérgico, liberando novamente o recém-nascido para tratamento domiciliar, sem a solicitação de exames laboratoriais básicos, sem observação clínica e sem internação para monitoramento da evolução do quadro.

Tal circunstância revela evidente falha na prestação do serviço público de saúde.

Com efeito, não se mostra compatível com os deveres mínimos de cautela inerentes ao atendimento pediátrico de urgência a liberação de recém-nascido com apenas duas semanas de vida após classificação de risco "LARANJA – MUITO URGENTE", sobretudo diante da evolução desfavorável dos sintomas e do aparecimento de manifestações cutâneas sugestivas de processo infeccioso sistêmico.

O Estado defende-se sustentando que o óbito decorreu da própria agressividade da Sepse Neonatal Tardia, patologia reconhecidamente grave e de elevada mortalidade, circunstância corroborada pela Nota Técnica nº 268/2023 elaborada pela Secretaria de Estado da Saúde.

Entretanto, tal argumentação não merece acolhimento.

A elevada letalidade da Sepse Neonatal Tardia, longe de constituir fator excludente de responsabilidade, reforça o dever de cautela dos profissionais de saúde diante de recém-nascidos que apresentem sinais sugestivos de infecção sistêmica. Quanto maior o potencial de gravidade da patologia, mais rigorosa deve ser a investigação diagnóstica e o acompanhamento clínico, especialmente quando o paciente já havia sido classificado pelo protocolo institucional como caso muito urgente.

Também não prospera a alegação recursal de que a Nota Técnica nº 268/2023 da Secretaria de Estado da Saúde afastaria a responsabilidade do ente público.

Referido documento possui natureza administrativa e constitui elemento de informação relevante, porém deve ser apreciado em conjunto com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, não se sobrepondo automaticamente ao acervo probatório formado nos autos.

Além disso, a própria Nota Técnica reconhece a elevada mortalidade associada à Sepse Neonatal Tardia e a necessidade de resposta precoce diante da suspeita diagnóstica, circunstância que, longe de afastar a responsabilidade estatal, reforça a necessidade de adoção de medidas investigativas imediatas quando presentes sinais clínicos compatíveis com quadro infeccioso grave em recém-nascido.

Assim, a prova documental produzida, os registros de classificação de risco e a prova oral colhida em audiência revelam-se mais aptos à formação do convencimento judicial do que a conclusão unilateral constante do parecer administrativo invocado pelo Apelante.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, que reconhece a responsabilidade do ente público quando demonstrada falha na prestação do serviço médico capaz de comprometer o diagnóstico e tratamento oportunos de quadro infeccioso grave.

Nesse sentido:

"A prova testemunhal e documental evidencia a progressiva piora do quadro clínico, com sinais evidentes de infecção não devidamente investigados ou tratados nas primeiras intervenções médicas. O nexo causal se configura entre a falha na prestação do serviço de saúde e o óbito do paciente, uma vez que a infecção não tratada adequadamente evoluiu para choque séptico."
(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.23.277724-3/001, Rel. Des. Paulo Tristão Machado Júnior, Núcleo de Justiça 4.0 - Cooper, j. 28/04/2026).

O conjunto fático-probatório anteriormente examinado evidencia não um evento isolado, mas um encadeamento de decisões médicas que, ao subestimarem a gravidade do quadro infeccioso apresentado pelo recém-nascido, permitiram a progressão da doença até estágio incompatível com a vida.

Ao revés do que sustenta o Apelante para tentar afastar a sua responsabilidade, a aplicação da Teoria da Perda de Uma Chance pelo magistrado de piso encontra pleno amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em casos de negligência médica envolvendo patologias graves e potencialmente fatais, o nexo causal não é aferido sob a ótica de que o profissional de saúde tenha sido o causador direto da enfermidade, mas sim de que sua conduta omissiva ou inadequada tenha privado o paciente de oportunidade real e concreta de diagnóstico precoce e tratamento adequado.

Também não assiste razão ao recorrente quando sustenta a impossibilidade de aplicação da teoria da perda de uma chance em razão da inexistência de prova estatística ou quantitativa acerca das probabilidades de sobrevivência do paciente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não exige demonstração matemática exata da chance perdida, bastando a comprovação de que a conduta ilícita suprimiu oportunidade séria, real e concreta de obtenção de resultado mais favorável.

Nesse sentido, a Corte Superior firmou entendimento de que:

“À luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. No erro médico, o nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance decorre da relação entre a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de um diagnóstico e tratamento da patologia do paciente.” (AgInt no REsp 1.923.907/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/03/2023, DJe 23/03/2023).

No caso concreto, a controvérsia não reside em saber se o tratamento garantiria, com absoluta certeza, a sobrevivência do recém-nascido,
mas sim se a omissão verificada nos dois primeiros atendimentos suprimiu a possibilidade concreta de diagnóstico precoce e intervenção terapêutica adequada.

A resposta, diante do conjunto probatório produzido nos autos, é positiva.

Com efeito, a ausência de exames laboratoriais, mesmo após a classificação de risco "LARANJA – MUITO URGENTE", aliada à alta médica concedida sem observação clínica adequada, retirou do paciente oportunidade real e séria de tratamento tempestivo da infecção que posteriormente evoluiu para choque séptico e óbito.

A permanência hospitalar ou a realização imediata dos exames compatíveis com o quadro clínico apresentado teriam possibilitado monitoramento contínuo, investigação diagnóstica adequada e eventual início precoce de terapia antibiótica, medidas que, ao menos em tese, poderiam alterar o prognóstico da enfermidade.

Corrobora tal conclusão o depoimento prestado pelo Dr. Guilherme Cezar Kuster Belei, médico que atendeu o menor na Santa Casa de Misericórdia de Colatina, o qual afirmou que a demora no diagnóstico e no atendimento poderia ter agravado o estado de saúde da criança e que a realização mais precoce dos exames possivelmente poderia ter salvado sua vida.

Não procede, ainda, a alegação de insuficiência probatória suscitada pelo Estado.

Embora não tenha sido produzida perícia judicial, a formação do convencimento jurisdicional não está condicionada, em todos os casos, à existência de laudo pericial.

No presente feito, a conclusão acerca da falha do serviço decorre da conjugação harmônica dos prontuários médicos, dos boletins de atendimento, dos registros de classificação de risco e da prova testemunhal técnica produzida em audiência.

Trata-se de conjunto probatório robusto, coerente e convergente, apto a demonstrar que a conduta adotada nos dois primeiros atendimentos foi incompatível com a gravidade do quadro clínico apresentado pelo recém-nascido.

Diante desse contexto, mostra-se correta a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante quanto à existência de falha na prestação do serviço público de saúde e quanto à incidência da Teoria da Perda de Uma Chance, uma vez que a conduta omissiva verificada suprimiu oportunidade concreta e relevante de diagnóstico precoce e tratamento tempestivo, circunstância suficiente para caracterizar o dever estatal de indenizar.

3. DOS DANOS MORAIS

No apelo interposto, o Estado postula a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Todavia, inexiste fundamento jurídico ou probatório apto a justificar a modificação da sentença nesse particular.

O pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório igualmente não merece acolhimento.

A intervenção do Tribunal no valor arbitrado a título de danos morais somente se justifica quando evidenciada manifesta exorbitância ou irrisoriedade, circunstâncias não verificadas na hipótese em exame.

Ao contrário, o montante fixado pelo magistrado sentenciante guarda plena correspondência com a gravidade da lesão experimentada pelos autores, com o grau de reprovabilidade da conduta estatal e com os parâmetros ordinariamente observados pela jurisprudência em casos de falha na prestação de serviços de saúde culminando em óbito.

A responsabilidade estatal foi devidamente reconhecida. Restou demonstrado que houve a concessão de alta hospitalar injustificada a uma criança com apenas duas semanas de vida, que apresentava quadro classificado como muito urgente e que retornou ao hospital sem estabilização.

O dano moral, no contexto delineado, revela-se
in re ipsa
, emergindo das próprias circunstâncias fáticas comprovadas nos autos. A morte de um filho em tenra idade, decorrente de atendimento inadequado e negligente, constitui lesão de severa magnitude à esfera íntima dos genitores, atingindo-lhes de maneira profunda, lacerante e irreversível o equilíbrio emocional e o projeto de vida familiar. A supressão abrupta da convivência e da legítima expectativa de acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da criança traduz um sofrimento permanente, que ultrapassa em muito o conceito de mero aborrecimento.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a gravidade da conduta estatal (dupla negativa de investigação clínica em quadro urgente), a extensão do dano irrecuperável e as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

O montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor, estabelecido pelo juízo de origem, totalizando R$ 200.000,00, mostra-se extremamente adequado às peculiaridades do caso concreto e compatível com os parâmetros adotados por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça (que rotineiramente arbitra indenizações entre 300 e 500 salários mínimos para o núcleo familiar) em hipóteses de óbito decorrente de falha na prestação do serviço público de saúde.

Nesse sentido, segue a orientação jurisprudencial:

"O sofrimento decorrente da perda de filha menor caracteriza dano moral indenizável, sendo fixada a compensação em R$ 200.000,00, valor razoável e proporcional."
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.125580-8/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 22/09/2025, publicação da súmula em 25/09/2025).

A pretendida redução implicaria mitigação indevida da resposta jurisdicional diante da gravidade da conduta verificada e da magnitude da perda suportada pelos autores, que, na condição de usuários vulneráveis do sistema público de saúde, tiveram as portas da assistência primária indevidamente fechadas quando o estado clínico da criança mais exigia proteção.

Diante desse cenário, impõe-se o total desprovimento do recurso interposto pelo Estado, mantendo-se integralmente a escorreita sentença vergastada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar